Tribunal: TJSP
Processo: 2195377-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITEADA A PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar de todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por outro lado, a

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITEADA A PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar de todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por outro lado, a necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e a segurança pública, à luz do caso concreto. Portaria interministerial no 07/2020 que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública no âmbito do sistema prisional. Ausência de comprovação de ausência de assistência adequada à saúde do preso e de espaço para isolamento no estabelecimento em que cumpre a sua pena. Ilegalidade ou abuso de poder não evidenciados – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2195377-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
LUCAS HENRIQUE BEPPU e Paciente WILSON PEREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195377-74.2020.8.26.0000 -Voto no 14566
2
Habeas Corpus no 2195377-74.2020.8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente 2a Vara das Execuções Criminais
Paciente: Wilson Pereira dos Santos
Impetrante: Lucas Henrique Beppu
Impetrado: MMo Juiz de Direito da 2a Vara das Execuções Criminais
da Comarca de Presidente Prudente
Voto no 14566
HABEAS CORPUS PLEITEADA A PRISÃO DOMICILIAR
EM RAZÃO DA PANDEMIA DO “COVID-19” DECISÃO
QUE
INDEFERIU
O
PEDIDO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não
determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar de
todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, de
um lado, a saúde pública, e, por outro lado, a necessidade do
cumprimento da pena no regime adequado e a segurança
pública, à luz do caso concreto. Portaria interministerial no
07/2020 que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública no âmbito do sistema prisional.
Ausência de comprovação de ausência de assistência adequada
à saúde do preso e de espaço para isolamento no
estabelecimento em que cumpre a sua pena. Ilegalidade ou
abuso de poder não evidenciados Ordem denegada.
Vistos.
Lucas Henrique Beppu, Advogado inscrito na
OAB/SP sob no 421.451, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar,
em favor de Wilson Pereira dos Santos, apontando como autoridade
coatora o MMo Juiz de Direito da 2a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Presidente Prudente, alegando, em síntese, que o Paciente está
sofrendo constrangimento ilegal, em razão da decisão que indeferiu o pedido
de prisão domiciliar, formulado com fundamento na Recomendação no 62,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195377-74.2020.8.26.0000 -Voto no 14566
3
de 17.03.2020, do CNJ. Aduz que o Paciente se enquadra em grupo de risco
da “COVID-19”, pois possui HIV. Alega as precárias condições do cárcere,
sobretudo, diante da pandemia.

Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja expedido alvará de soltura ou concedida a prisão domiciliar ao Paciente,
bem como, ao final, concedida a ordem de Habeas Corpus e convalidada a
liminar, para sanar o constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/23).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 57/59).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 64), manifestou-se a douta Procuradoria Geral
de Justiça, preliminarmente, pelo não conhecimento da ordem, e, no
mérito, pela sua denegação (fls. 106/112).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações prestadas
pela autoridade dita coatora, datadas de 20.08.2020, que os autos são
físicos e que, em casos de urgência, a unidade prisional providencia, ex
officio, o encaminhamento ao sistema de saúde. Em 13.08.2020, o pedido
de prisão domiciliar foi indeferido, após análise do relatório médico, do
boletim informativo e da folha de antecedentes (fls. 64).
Dessa forma, se o Paciente não se conformou
com a decisão proferida pelo Juízo das Execuções, que indeferiu o pedido
de prisão domiciliar, deve expressar tal inconformismo pela via própria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195377-74.2020.8.26.0000 -Voto no 14566
4
dada a previsão de recurso específico, qual seja, Agravo em Execução.
Ora, o artigo 197, da Lei 7210/84, dispõe: "Das
decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo".
Portanto, inadmissível a utilização do Habeas
Corpus como substitutivo de recurso ordinário, pois está evidente o intuito
reformador da decisão atacada.
Sobre o tema, já se decidiu: "Habeas corpus.
Execução penal. Não-conhecimento - Não se conhece do habeas corpus se este for eleito
como via para discutir decisões proclamadas no âmbito da execução da pena, porquanto
prevê, a Lei de Execução Penal, a medida própria para tanto " (RJTJERGS 208/178).
Ademais, de acordo com as informações de fls. 21, "As partes foram intimadas, não
havendo impugnação recursal" (g.n.). Voto n° 13598 - HC n° 0085120-94.2012 - Bauru 2.
No mesmo sentido, ressalte-se julgado deste
Egrégio Tribunal de Justiça: “A impetrante reclama de decisão proferida pelo Juízo
das Execuções Criminais e contra a qual cabe agravo em execução. Com efeito, o habeas
corpus não é meio substitutivo de recurso previsto em lei.
Ora, é sabido que em sede de habeas corpus, descabe o
exame de questões que envolvem análise meritória, salvo quando houver flagrante
constrangimento ilegal, demonstrado desde logo, o que não se verifica na hipótese
vertente” (Habeas Corpus no 2224205-90.2014.8.26.0000, 9a Câmara Criminal, Rel.
Roberto Midolla, j. em 05.02.2015).
De qualquer forma, não vislumbro a ocorrência
de evidente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão do Habeas
Corpus de ofício.
Com efeito, consta da decisão que indeferiu o
pedido de prisão domiciliar, que ora transcrevo: “(...) o argumento de falta
de estrutura do sistema penitenciário é falacioso em si mesmo.
As falhas estruturais existem em todos os serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195377-74.2020.8.26.0000 -Voto no 14566
5
estatais, especialmente naqueles de cunho social. Basta nos recordarmos de
alguns exemplos: a) precariedade do ensino escolar estatal: quer em termos de
estrutura física, quer em termos de efetivo aprendizado por parte dos alunos; b)
ineficiência do sistema de proteção social apesar da alta carga tributária houve
necessidade da recente reforma previdenciária de 2019; c) falência generalizada
do sistema estatal de saúde antes mesmo da pandemia de Covid-19.
Desse modo, as deficiências do sistema penitenciário
não são discrepantes ou mesmo anômalas aos demais serviços estatais e,
portanto, não pode servir de argumento para desencarcerar quem ainda por
determinação de lei deve estar recolhido em estabelecimento penal.
A preservação da ordem pública e a pacificação
social são finalidades do processo penal e não devem ser mitigadas ou
suplantadas ainda que em cenário desfavorável.
Não se pode abrandar o periculum libertatis eis que
este não se altera ainda que diante de situações extremas como a crise mundial
que se apresenta.
A gravidade da situação em razão da pandemia
declarada não tem o condão de modificar a legislação penal ou mesmo
desobrigar o cumprimento da justa sanção aplicada dentro dos ditames e
garantias legais.
O recolhimento em unidade prisional e a existência
da pandemia, por si só, não constituem direito subjetivo à concessão de prisão
domiciliar.
A experiência nos mostra que em situações
extraordinárias devem prevalecer a ordem já instalada e a perseverança sob
risco de lesão ao ordenamento jurídico e, por consequência, à sociedade como
um todo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195377-74.2020.8.26.0000 -Voto no 14566
6
De outro lado, é do conhecimento público que
inúmeras medidas estão sendo adotadas para segurança e preservação da
integridade tanto dos servidores quanto dos detentos nas unidades prisionais.
Vale dizer, a situação dos presídios no Estado de São
Paulo, fiscalizada rotineiramente pelo Judiciário, Ministério Público e
defensoria, apresenta condições de manter o preso com segurança nas unidades
prisionais, ressaltando, inclusive, que o risco de adquirir alguma doença persiste
no convívio na sociedade, caso seja liberado.
Não se pode apontar que sob custódia estatal não
serão prestados os cuidados e tratamentos esperados. Aliás, ao contrário, a
prática diária evidencia que os presos, quando levados ao sistema estatal de
saúde, sempre são atendidos prioritariamente em relação ao cidadão comum,
justamente para que o politico gestor não seja apontado como claudicante.
(...)
Finalmente, destaco que o benefício pleiteado não
encontra amparo legal muito pelo contrário, a prisão domiciliar é exceção e só
deve ser concedida para quem se encontra em regime aberto (artigo 117 da Lei
de Execução Penal).
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de prisão
domiciliar formulado pelo sentenciado, por falta de amparo legal.” (fls. 52/55).
Em suma, o I. Magistrado, que está mais próximo
à realidade do estabelecimento prisional sob sua jurisdição, indeferiu o
pedido formulado de forma bem fundamentada.
De fato, não se olvida que o Conselho Nacional de
Justiça, em sua Recomendação no 62, de 17.03.2020, diante da declaração
pública de situação de pandemia em relação ao “COVID-19”, novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195377-74.2020.8.26.0000 -Voto no 14566
7
“coronavírus”, pela Organização Mundial da Saúde em 11.03.2020,
recomendou aos magistrados com competência sobre a execução penal que,
com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao
contexto local de disseminação do vírus, considerem as medidas de
concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos
das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal
Federal, sobretudo em relação às mulheres gestantes, lactantes, mães ou
pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com
deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais
pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; pessoas presas em
estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não
disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de
interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de
jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a
propagação do novo coronavírus; bem como recomendou a concessão de
prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de
pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas
pelo Juiz da execução.
Todavia, trata-se de recomendação e não de
determinação da concessão da liberdade, prisão domiciliar ou antecipação da
progressão de regime de todos aqueles que se encontram encarcerados,
devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por outro
lado, a necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e a
segurança pública, à luz do caso concreto.
A propósito: “(...) A crise do novo coronavírus deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195377-74.2020.8.26.0000 -Voto no 14566
8
sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas,
ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o
direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da
ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma
penal. (...)” (STJ; Habeas Corpus no 567.408/RJ; Relator: Ministro Rogerio Schietti
Cruz; Decisão Monocrática; Data de Publicação: 23.03.2020).
Além disso, na ADPF 347, o Plenário do C. STF,
por maioria, negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de fundo,
vencido o Relator, Ministro Marco Aurélio.
Ademais, a prisão penal poderá ser substituída pela
prisão albergue domiciliar nas hipóteses do artigo 117 da Lei de Execução
Penal, que se aplica aos sentenciados beneficiários do regime aberto, e a
Recomendação no 62/2020 do CNJ orienta a prisão domiciliar em relação
aos presos em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, o que
não é o caso dos autos em que, ao que consta, o Paciente está cumprindo
pena no regime fechado. E os requisitos para a progressão de regime
prisional estão claramente enunciados no artigo 112 da LEP, quais sejam,
cumprimento do lapso temporal no regime anterior e bom comportamento
carcerário, de modo que ambos os requisitos devem ser apreciados pelo
Juízo a quo, para que possa concluir pela absorção da terapêutica de
reabilitação prisional do sentenciado.
In casu, o Paciente, foi condenado à pena total de
16 anos, 11 meses e 01 dia de reclusão, praticou diversas faltas graves
durante a execução (fls. 36/46) e não consta que tenha preenchido lapso para
a progressão ao regime semiaberto. Além disso, a despeito da alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195377-74.2020.8.26.0000 -Voto no 14566
9
que o Paciente se enquadra em grupo de risco da doença, não há
comprovação da ausência de assistência adequada à saúde do preso, por
meio do atendimento médico e farmacêutico, e de espaço para isolamento no
estabelecimento em que cumpre a sua pena.
Cumpre salientar, ainda, que, no ofício do diretor
técnico III, consta que o Paciente passou por consultas médicas na unidade
prisional, bem como acompanhamento externo com especialista, e em
atendimento recente se apresentou dentro dos padrões de normalidade
clinicamente avaliado e medicado com queixa de mialgia (fls. 47).
Observo,
neste
ponto,
que
a
Portaria
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 dispôs sobre as medidas de
enfrentamento da emergência de saúde pública previstas na Lei no
13.979/2020 no âmbito do sistema prisional, sendo certo que estão sendo
adotadas medidas com a finalidade de evitar o contágio nos
estabelecimentos prisionais, como a suspensão das visitas, e que o artigo 14
da Lei de Execução Penal prevê a assistência à saúde do preso, por meio do
atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Ademais, conforme
dispõe o artigo 120, inciso II, da Lei de Execução Penal, os presos
provisórios e definitivos poderão obter permissão para sair do
estabelecimento, mediante escolta, quando houver necessidade de
tratamento médico, tudo a evidenciar que basta que o estado de saúde do
preso seja comunicado ao diretor do estabelecimento prisional, nos termos
do parágrafo único do artigo 120 da Lei de Execução Penal.
Nesse
contexto,
se
restar
comprovada
a
insuficiência do tratamento realizado no estabelecimento prisional, tal fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195377-74.2020.8.26.0000 -Voto no 14566
10
deverá ser comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da unidade
prisional, para que adote as providências necessárias.
No mais, quanto à alegação das precárias
condições do estabelecimento prisional, anoto que não se pode imputar
qualquer abuso ao Juízo impetrado. Se há constrangimento ilegal, o mesmo
deve ser atribuído ao agente administrativo responsável pela gestão dos
estabelecimentos penitenciários, razão pela qual eventuais pedidos ou
reclamações quanto às condições do cárcere devem ser encaminhados,
inicialmente, ao Juízo de primeiro grau, e, perante ele, ser impetrado Habeas
Corpus, sob pena de supressão de instância.
Dessa
forma,
não
se
pode
cogitar
de
constrangimento ilegal a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator